Tribunal: TJDFT
Processo: 0030018-88.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030018-88.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ARTHUR ORLANDO DA COSTA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor e condenou a apelante ao pagamento de expurgos inflacionários referentes aos Planos Verão e Collor II, em razão de o autor ter mantido conta-poupança na instituição financeira durante o período. Foi proferida decisão de ID 8443307 determinando a suspensão do feito. Transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de sobrestamento determinado pelo STF, os autos vieram novamente conclusos, conforme certidão ID 18772745. Por meio das petições de ID 8594272 e 9869430, a instituição financeira apelante informa que aderiu ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, e requer a intimação do autor/apelado para que manifeste o possível interesse na adesão ao acordo. Assim, em observância ao princípio da cooperação para obtenção da decisão em tempo razoável (art. 6o do CPC) e visando privilegiar a autocomposição entre as partes, intime-se o apelado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do interesse na adesão ao acordo coletivo. Em caso positivo, deverá o apelado proceder o acesso à plataforma eletrônica disponibilizada para tal finalidade. Após a manifestação, ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:01:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador